Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804528-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR. DEFERIMENTO. TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora, bem como da regularidade dos encargos remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 28 e 29). 2. Os juros remuneratórios são abusivos quando pactuados em índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 23/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804528-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES

Advogado: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de busca e apreensão
de veículo (Proc. n° 0803930-64.2021.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo ora agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu a medida liminar
inaudita altera parte
, tendo em vista a caracterização da mora.

Em suas razões recursais (ID n.º 5194397), pugna a agravante pela reforma e/ou anulação da decisão agravada
.

Sustenta que não teria havido a regular constituição em mora da devedora, diante da existência de juros remuneratórios abusivos no contrato, de maneira que estaria ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o qual deveria ser extinto sem resolução do mérito.

Sustenta a cobrança abusiva da taxa de juros remuneratórios, discrepando do limite estabelecido pelo BACEN. Alega que em razão da discussão sobre o débito, veiculado em pedido de revisão contratual, afasta a mora. Discorre sobre abusividade de encargos contratuais, fragilizando a mora.

Defende a ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar, bem como que precisa do carro para suas atividades laborais e pessoais.

Aponta supostas cláusulas abusivas no contrato de financiamento, com excesso de cobrança (não amortização dos juros), divergência de valores, além de juros remuneratórios abusivos no período de normalidade (taxa média de mercado - BACEN) e capitalização de juros sem previsão contratual.

Menciona que a inadimplência advém de circunstâncias alheias à sua vontade, tendo sido o mandado de busca e apreensão cumprido em plena pandemia (29/04/2021).

Postula a concessão do benefício da gratuidade judiciária, a revogação da liminar ou extinção do feito.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 25/51 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio,
recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando o regular processamento do agravo (ID n. 5211783).

O banco agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, em óbvia contraposição (ID n. 5446972).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O ponto nodal da questão gira em torno de averiguar se foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, à luz do CPC e do Decreto-Lei n.º 911/69.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nos termos do art. 3º do
Decreto-Lei n.º 911/69, para a concessão da liminar impõe-se a comprovação da
mora
e do
inadimplemento
do devedor fiduciário.

No caso concreto, na esteira do juízo
a quo
, vislumbro preenchidos tais requisitos.

Conforme consignei por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo,
in verbis
:

“(...)

A agravante almeja o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão recorrida teria inobservado o não preenchimento de pressuposto processual, consistente na regular constituição em mora, em razão da existência de encargos contratuais supostamente abusivos.

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

Pois bem.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo, pois apesar do alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante com a manutenção da ordem de busca e apreensão do veículo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque, in casu, a agravante não logrou demonstrar a verossimilhança do seu alegado direito quanto à inidoneidade da comprovação da inadimplência, tampouco quanto à suposta existência de encargos abusivos no negócio, a ensejar a fragilização da mora.

Frise-se que, a princípio, a regularidade da notificação extrajudicial, bem como o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o mero ajuizamento de Ação Revisional, de per si, não é suficiente à descaracterização da mora contratual (STJ, Súmula nº 380).

Assim, embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que “é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222), o fato é que a ilegalidade deve ser demonstrada de plano, o que não é o caso dos autos.

Por fim, não há óbice ao cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo na pandemia, exceto quanto aos prazos estipulados em Portarias Conjuntas do Eg. TJE/PA.

Desta feita, em análise perfunctória, não vislumbro plausível a argumentação sustentada no recurso, reputando que andou bem o juízo singular ao deferir a medida liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC.
(...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a pretensão de ampliação da cognição pretendida na ação originária, com a verdadeira pretensão de revisão contratual no bojo de ação de busca e apreensão, embora admitida na jurisprudência,
in casu
, não encontra melhor sorte.

A discussão devolvida a exame diz respeito à validade das cláusulas contratuais, especialmente da capitalização de juros e aos juros remuneratórios pactuados.

Passo ao exame das questões suscitadas.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão depende, em síntese, da comprovação do inadimplemento das prestações ajustadas entre os litigantes e da constituição do devedor em mora (Decreto-Lei nº. 911/1969, art. 3º; STJ, Súmula nº. 72), bem como da demonstração de regularidade dos encargos remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 28 e 29), ou seja, juros remuneratórios e sua capitalização.

No que pertine à capitalização de juros, cumpre mencionar que a Lei n° 10.931/04, art. 28, § 1º, I, expressamente autoriza a capitalização de juros em qualquer periodicidade, não sendo vedada a sua pactuação, ainda que em sede de contrato de adesão.

A respeito dos juros remuneratórios, o STJ também definiu que somente são abusivos quando pactuados em montante consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação (REsp nº. 1.061.530/RS - Temas 24 a 27), o que não foi demonstrado no caso concreto, tendo em vista que os juros remuneratórios previstos no contrato são de 20,84% ao ano, enquanto o parâmetro adotado pelo STJ é de 19,76% ao ano em março de 2020.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A decisão judicial que indica os elementos de fato e os fundamentos de direito que levaram à convicção do magistrado prolator não implica violação ao disposto no artigo 489 do CPC. 2. Verificando-se que a ação de busca e apreensão e a ação revisional tramitam perante o mesmo Juízo, não há falar em incompetência decorrente da prevenção. 3. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. 4. A cobrança de encargo remuneratório abusivo no período de normalidade contratual - juros remuneratórios e sua capitalização - implica a descaracterização da mora debendi (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 28 e 29. 5. Os juros remuneratórios são abusivos quando pactuados em índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27). 6. A purga da mora exige o depósito em juízo do valor integral da dívida, conforme apontado pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão (STJ, REsp nº. 1.418.593/MS, Tema 722). 7. Existindo autorização expressa para cumprimento do mandado de busca e apreensão "independentemente do local onde se encontre o veículo", não há irregularidade em seu cumprimento em local distinto do domicílio da devedora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50505547220228217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 07-04-2022)

De tal sorte, impõe-se o desacolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

É como voto
.

Belém - PA, 10 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/05/2022